Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729595-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BERÇÁRIO EDUCANDO ESTRELINHAS EIRELI - ME RECORRIDO: M. D. O. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA CRISTINA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ACESSO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. CONSULTA AOS AUTOS PELO SISTEMA PJE. 1. A sistemática das nulidades estabelecida no Código de Processo Civil determina que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais (artigo 280). Todavia, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 278 do CPC. 2. A consulta aos autos pelo advogado tem aptidão para suprir a ausência de intimação regular, uma vez que não houve manifestação oportuna sobre sua ausência de intimação dos atos processuais praticados. Na hipótese, no intervalo entre a prolação da sentença e a petição que suscitou a nulidade – mais de dois anos – o então advogado da parte agravante acessou os autos em oportunidades anteriores, presumindo-se a ciência dos atos praticados, inexistindo, outrossim, prejuízo à parte. 3. A jurisprudência do STJ repudia o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 272, 494 e 1.003, todos do CPC e 9o da Lei 11.419/2006, sob o argumento de que as intimações não atenderam às exigências legais, uma vez que não houve do cadastramento do patrono da recorrente na época, expressamente indicado, configurando, assim, a nulidade de todos os atos praticados sem o devido cadastro. Afirma que de acordo com o ordenamento jurídico, a ausência de intimação do advogado substabelecido para a realização dos atos processuais enseja nulidade, pois viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Defende que a presente nulidade é de natureza absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo pelas partes ou reconhecida pelo magistrado, de ofício, em qualquer instância, por mera petição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia a habilitação da advogada ELEGARDENIA VIANA GOMES, OAB/DF 50.524-A, a fim de que todas as publicações e/ou intimações relativas ao processo sejam expedidas em seu nome. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 272, 494 e 1.003, todos do CPC, e 9o da Lei 11.419/2006. Isso porque a turma julgadora assentou: Ou seja, é fato incontroverso que não houve intimação da sentença de ID 69325535 (autos de origem) em nome do advogado Matheus Trajano Teixeira (OAB/DF 60.973), apesar do substabelecimento juntado no ID 58674387 (autos de origem). A discussão existente é se a consulta aos autos, pelo advogado, tem aptidão para suprir a ausência de intimação regular. Na decisão impugnada, consignou-se que o então advogado da parte agravante visualizou os autos, em três oportunidades (10/3/2021, 15/3/2021 e 16/3/2021), sem manifestação oportuna sobre sua ausência de intimação acerca dos atos processuais praticados. É certo que “a jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). Como dito, no intervalo entre a prolação da sentença e a petição que suscitou a nulidade – mais de dois anos – o então advogado da parte agravante acessou os autos em oportunidades anteriores, presumindo-se a ciência dos atos praticados e, portanto, inexistindo prejuízo à parte. Convém ressaltar que no cumprimento de sentença, houve o bloqueio, com o posterior levantamento, do equivalente a R$ 10.563,40, por meio do sistema SisbaJud. O ato, por representar inegável incursão na esfera patrimonial do devedor, reforça o conhecimento presumido do andamento do processo. (ID 52633906). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino a habilitação da advogada ELEGARDENIA VIANA GOMES, OAB/DF 50.524-A, a fim de que todas as publicações e/ou intimações relativas ao processo sejam expedidas em seu nome. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023